Tribunal: TJDFT
Processo: 0754603-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0754603-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE LIVIO PEDREIRA ALVES, COMLAB PARTES E SERVICOS LTDA AGRAVADO: CELIA MARIA PIRES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAROLINE LIVIO PEREIRA ALVES e COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada por CELIA MARIA PIRES PEREIRA, rejeitou a alegação de prescrição e determinou a realização de perícia contábil na sociedade agravante. Em suas razões (ID 79341076), sustenta que: 1) a decisão agravada entendeu que a pretensão buscada pela agravada é a anulação de cláusula contratual, e incide na hipótese o prazo decadencial do art. 178, II, Código Civil; 2) esse enquadramento não corresponde ao conteúdo econômico e jurídico do pedido; 3) a ação busca invalidar cláusula de quitação exclusivamente para viabilizar futura pretensão patrimonial, qual seja, a apuração de haveres e lucros acumulados; 4) nesse caso, a pretensão está sujeita à prescrição trienal; 5) a saída da agravada da sociedade ocorreu em 06/01/2020, a ação foi ajuizada em 07/12/2023; 6) a exigência de quaisquer lucros e dividendos de períodos anteriores a 07/12/2020 está prescrita; 7) a perícia também deve se limitar ao momento da saída da sócia; 8) a apuração contábil não pode se estender a períodos de 2016 a 2020; 9) perícia retroativa viola os princípios da proporcionalidade, legalidade e utilidade da prova; 10) lucros de exercícios anteriores estão prescritos; 10) a agravada ajuizou ação anterior em que pleiteava distribuição de lucros do mesmo período, mas o pedido foi julgado improcedente; 11) a agravada pretende a apuração de haveres de forma ampla, o que viola o objeto da ação. Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada para reconhecer a prescrição trienal, excluir da perícia períodos prescritos ou restringir a perícia ao valor da sociedade em 06/01/2020, data em que a agravada cedeu suas cotas sociais. Preparo recolhido (ID 79342389). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição e deferiu auditoria contábil na sociedade. O art. 1.015 do CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça - STJ entende que decisões que afastam prescrição ou decadência são impugnáveis por agravo de instrumento, pois constituem decisão de mérito ou antecedente lógico do mérito. A decisão que afasta a prescrição, portanto, se enquadra no inciso II do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC. De outro lado, a pretensão recursal contra decisão que defere produção de prova não se enquadra no rol do referido dispositivo legal. Contudo, o STJ, ao apreciar a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, firmou a seguinte tese vinculante: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Tema Repetitivo 988). Logo, o STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. No caso, há urgência que justifique a admissão do recurso nos termos da tese fixada pelo STJ, pois, para a produção da prova pericial, haverá necessidade de acesso a documentos sigilosos da sociedade empresária. Dessa forma, eventual análise da questão em grau de apelação seria inútil. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Na origem, a agravada ajuizou ação de conhecimento com o objetivo de anular cláusula contratual de retirada do quadro societário de Comlab Partes e Serviços Ltda. Argumenta que a sócia administradora omitiu lucros milionários obtidos pela sociedade empresária enquanto ainda integrava o quadro societário e induziu-a a aceitar a cláusula que previa o pagamento de R$ 10.000,00 pela cessão de suas cotas. Há probabilidade de provimento do recurso, pois, a princípio, a auditoria contábil não é justificável em ação em que se objetiva afastar cláusula contratual de cessão de cotas. Se o objetivo da autora é o recebimento pelos lucros societários à época em que integrava o quadro societário, a questão pode estar prescrita. Ademais, a ação em que a autora pretendia a apuração de haveres foi julgada improcedente. Também está presente o perigo de dano, que consiste no acesso a documentos sigilosos da agravante para a realização da auditoria contábil, o que justifica a concessão do efeito suspensivo. A suspensão também beneficia a agravada, que é quem arcará com os custos da produção da prova, que pode vir a ser considerada desnecessária. Ademais, a reversibilidade da medida também é possível, pois, caso seja negado provimento ao recurso, o processo seguirá seu curso normal. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator